Tribunal: TJMT
Processo: 1026639-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INDICAÇÃO DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT) COM URGÊNCIA – NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ – PRÉVIA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – EXIGÊNCIA INDEVIDA – REEMBOLSO LIMITADO À TABELA CONSTANTE NO CONTRATO – NECESSIDADE DE TRATATIVA DIRETAMENTE COM O PRESTADOR DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA COOPERATIVA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Embora o STJ tenha decidido recentemente no EREsp 1886929/SP e no EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, foram estabelecidas as hipóteses de flexibilização dessa regra, dentre as quais se inclui a falta de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.
Evidenciada a ineficiência do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.
É indevido condicionar a eficácia da decisão à exigência de caução, visto que constituiria óbice à satisfação do próprio direito reclamado.
Em caso de ausência ou inexistência de prestador credenciado, a operadora deverá garantir o atendimento, preferencialmente, no mesmo município, e o pagamento se dará mediante acordo entre a operadora do plano e o prestador (Resolução Normativa n. 566/2022 da ANS).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026639-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MAIZA CECILIA CHAVES - CPF: 329.454.931-87 (AGRAVADO), JOAO PAULO SOARES PEREIRA - CPF: 046.337.791-50 (ADVOGADO), THAIS CHAVES BRAZIL BARBOSA - CPF: 736.664.161-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024